Tribunal: STF
Processo: Rp 1429
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-03
Data de publicação: 1988-03-03

Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE.
VINCULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ESTADUAIS AS VARIAÇÕES DO
SALARIO-MINIMO. LEI COMPLEMENTAR N. 49-86, DO RN.
PROIBIÇÃO: ART. 98, PARAGRAFO ÚNICO DA C.F.
A ESTIPULAÇÃO PELO ART. 48 DO ESTATUTO DO MAGISTERIO DE 1 E 2 GRAUS
(LEI COMPLEMENTAR N. 049-86), DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, DE
QUE A REMUNERAÇÃO DAS HORAS-AULAS DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS
CORRESPONDIA A VALORES VINCULADOS AS VARIAÇÕES DO SALARIO-MINIMO,
VIOLA O DISPOSTO NO ART. 57, II E 65, BEM COMO O PARAGRAFO ÚNICO DO
ART. 98, TUDO DA C.F., COMBINADO COM OS ARTS. 13, III E 200, TAMBÉM
DO ESTATUTO FUNDAMENTAL. E TAMBÉM INCONSTITUCIONAL O ART. 60 DA
MESMA LEI ESTADUAL, QUE ABRANGE PROFESSORES ESTATUTARIOS E
CELETISTAS, SENDO QUE, QUANTO A ESTES, E DA ORIENTAÇÃO DO S.T.F.,
QUE O ART. 98, PARAGRAFO ÚNICO DA C.F., AO VEDAR A EQUIPARAÇÃO DE
QUALQUER NATUREZA, SE REFERIU AO 'PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO' E,
PORTANTO, NÃO APENAS AO FUNCIONÁRIO PÚBLICO 'STRICTU SENSU'.
PRECEDENTES.